Tribunal: TJMT
Processo: 1031651-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031651-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA DE LACERDA CERCI - CPF: 020.340.321-52 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME - CNPJ: 23.822.259/0001-13 (APELADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO / RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A competência do tribunal arbitral não exclui a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, contudo esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031651-63.2019.8.11.0041

APELANTE: PAMELA CRISTINA DE LACERDA CERCI

APELADO: ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de anulação / rescisão de contrato de franquia c.c. restituição de valores pagos e aplicação de multa contratual n. 1031651-63.2019.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Pamela Cristina de Lacerda Cerci.

AÇÃO
: Anulação /Rescisão de Contrato de Franquia com Restituição de Valores Pagos e Aplicação de Multa Contratual ajuizada por Pamela Cristina de Lacerda Cerci em desfavor de Zanetti Franchising Ltda. – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da - 4a Vara Cível de Cuiabá) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que a sentença não considerou a realidade financeira das partes, que deveria aplicar de forma ponderada o direito e buscar o equilíbrio processual, a fim de garantir-lhe o acesso à Justiça, causa justa e excepcional de afastar no contrato de adesão a Cláusula Compromissória de juízo arbitral, porquanto não tem condições financeiras de litigar em comarca de outro Estado.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a produção de provas requeridas e posterior julgamento.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 195756824.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se caso de declarar a validade da cláusula compromissória de arbitragem.

A lide busca rescindir o contrato de franquia firmado entre as partes, bem como a restituição da quantia paga.

A sentença acolheu a preliminar apresentada na contestação de incompetência em razão da cláusula contratual de compromisso arbitral e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

A Lei n. 9.307/1996, que dispõe sobre a arbitragem, disciplina objetivamente no art. 8o, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz). Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

Confira-se:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Contudo, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente.

2.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal
.

3. Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal.

4. Evidente destaque no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos, não bastando para afastar a regra do kompetenz-kompetenz a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada.

5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021) (g.n)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JURISDIÇÃO ARBITRAL QUE TEM PRIMAZIA SOBRE A JURISDIÇÃO ESTATAL. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A existência de cláusula compromissória (espécie de convenção de arbitragem) enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia em relação ao Juízo estatal, quanto às celeumas ínsitas ao contrato no qual assim se pactuou
.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.953.212/RJ, assentou que "o deferimento da recuperação judicial não tem o condão de transmudar a natureza do direito patrimonial disponível do crédito que [se] procura ver reconhecido e quantificado no procedimento arbitral", impondo-se, assim, a observância à cláusula compromissória e, por conseguinte, declarando-se a competência do Tribunal arbitral para apurar os créditos a que façam jus as partes celebrantes do contrato que contém a convenção de arbitragem.

3. Considerando que a celeuma - existente sobre os valores efetivamente devidos - deve ser submetida à jurisdição arbitral, revela-se prematuro o provimento jurisdicional das instâncias ordinárias, no sentido de que o valor de US$ 23.588.586,75 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis dólares e setenta e cinco centavos) deve ser pago à TUPI B. V.

4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.692.425/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE ASSEGURAR RESULTADO ÚTIL DE PROCEDIMENTO ARBITRAL FUTURO. CABIMENTO ATÉ A INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM. A PARTIR DESSE MOMENTO, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS PARA O JUÍZO ARBITRAL. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A ação cautelar proposta na Justiça Comum para assegurar o resultado útil da arbitragem futura só tem cabimento até a efetiva instauração do procedimento arbitral.

3. A partir desse momento, em razão do princípio da competência-competência, os autos devem ser encaminhados ao Árbitro a fim de que este avalie a procedência ou improcedência da pretensão cautelar e, fundamentadamente, esclareça se a liminar eventualmente concedida deve ser mantida, modificada ou revogada.

4. No caso, a discussão travada no recurso especial, relativa à composição do polo passivo da ação cautelar, ficou prejudicada, porque definitivamente instaurado procedimento arbitral competente, sem impugnações, cumprindo ao Árbitro dirimir a controvérsia assinalada com a legitimidade passiva das partes envolvidas em função da extensão subjetiva da cláusula arbitral pactuada.

5. Recurso especial prejudicado.

(REsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3. Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

4. Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).

Desta egrégia Quarta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A VALIDADE – EXCLUSIVIDADE DO JUÍZO ARBITRAL – PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ - DECISÃO REFORMADA – AÇÃO EXTINTA – APLICABILIDADE DO EFEITO TRANSLATIVO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

II - A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

(N.U 1009017-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

No mesmo sentido foi julgamento do recurso de Apelação n. 0055230-96.2015.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 17/04/2019, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

No mesmo sentido, foi a Apelação n. 1022973-54.2022.8.11.0041.

A sentença consignou:

“O fato de o contrato de franquia tratar-se de contrato padrão, por si só, não implica em conduta abusiva da franqueadora em relação à cláusula compromissória, pois foi redigida de forma clara, tratando-se de cláusula cheia, com destaque em caixa alta, elegendo como foro e processamento para e resolução de qualquer controvérsia, litigio ou conflito relativo à validade, assinatura, extinção, rescisão ou intepretação deste instrumento, os procedimentos de arbitragem, nos termos da Lei de Arbitragem no 9.307/96 e, em conformidade com o regulamento de Arbitragem da CAMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ACIRP – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIO PRETO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP.

No anexo, a cláusula compromissória estabelece um árbitro, idioma português.

Diante disso, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito em razão da pactuação da cláusula compromissória”.

A sentença se mostra escorreita e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024